Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700488-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUIZ FERREIRA DESPACHO O agravante-credor pleiteia a reforma da r. decisão de id. 108106298, autos originários, para que "[...] sejam superadas as incorreções processuais acima indicadas e, ao depois,determinada a regular Citação do Executado. [...]" (id. 31794899). Em análise dos autos da execução fiscal originária, verifica-se que o agravado-devedor foi citado em 19/2/2016 conforme AR's de id. 37099167, págs. 2 e 4. Uma vez que o agravado-devedor encontra-se regularmente citado nos autos do processo principal, intime-se o agravante-credor para que esclareça seu interesse recursal no presente agravo de instrumento. P. I. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora